Tribunal: TJDFT
Processo: 0052820-80.2007.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0052820-80.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: ANDRE ROBERTO TONUSSI ARNAUT D E S P A C H O Intime-se o autor/apelado, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestar sobre a nova proposta de acordo ofertada pelo BANCO BRADESCO S/A (ID 54871526). Após, voltem-me conclusos. Publique-se. Brasília, 17 de janeiro de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora